Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESTADORA CIVIL DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS. PMDF. LICENÇA MATERNIDADE. GOZADA. NÃO PREVISTA EM LEI. PREJUDICIAL DE DECISÃO SURPRESA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ACOLHIDA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA INSTAURAR TCE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir os valores indevidamente recebidos a título de auxílio mensal, em decorrência de afastamento por licença maternidade. 1.1. Em seu apelo, a ré pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, por ferir os arts. 10 e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC. Suscita prejudicial de decadência. Alega que a lei distrital 3.398/2004, que institui no âmbito da PMDF o serviço voluntário, descumpre a obrigação constitucional prevista no art. 7o, inciso XVIII, ao não conceder o direito à licença maternidade.
2. Da vedação à decisão surpresa. 2.1. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual possa o juiz decidir de ofício, em homenagem ao princípio do contraditório, impedindo a denominada “decisão surpresa”. 2.3. Embora não tenha sido suscitado o Decreto 20.910/1932, o tema da prescrição foi exaustivamente tratado pelas partes na inicial, na contestação e nas réplicas, de modo que não há qualquer surpresa na decisão exarada pela sentença.
3. Da prescrição. 3.1. O prazo prescricional é principiado quando a Administração Pública tem ciência inquestionável do dano praticado por seu servidor. 3.2. Tema n. 666 do STF sob rito dos repetitivos: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” 3.3. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição das ações pessoais propostas contra as pessoas jurídicas de direito público (art. 1o do Dec. 20.910/1932, art. 2o do Dec.-lei 4.597/1942 e art. 1o C da Lei 9.494/1997), e visando o tratamento equânime das partes, por analogia, entende-se que o prazo prescricional para a propositura de ações judiciais de ressarcimento deve ser o mesmo. 3.4. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, na hipótese, é quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor da apelante. 3.5. Ocorrendo a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), o termo inicial do prazo prescricional origina-se na decisão a qual reconhece o pleito de reparação de danos. 3.6. No caso em apreço, a TCE encerrou-se no dia 17/06/2019 e concluiu pela necessidade do ressarcimento ao erário, sendo, portanto, este o termo inicial para contagem da prescrição. 3.7. Logo, entre a decisão da TCE e o ajuizamento da presente ação não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.
4. Da decadência. 4.1. O art. 54 da lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do DF pela lei 2.834/2001, dispõe que “O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, porém o artigo não é, em regra, aplicável à Tomada de Contas Especial, por esta não fazer parte da autotutela administrativa. 4.2. Há que se ponderar, contudo, a inércia da administração, da PMDF, que após quase 9 anos, em 17/05/2019, instaurou o procedimento de TCE, sendo que o prazo decadencial teve fim em outubro de 2015. 4.3. Ministro do STF, Luiz Fux, em MS sob relatoria da Min. Carmen Lúcia: “No próprio Superior Tribunal de Justiça, onde ocupei durante dez anos a Turma de Direito Público, a minha leitura era exatamente essa, (....) quer dizer, a administração tem cinco anos para concluir e anular o ato administrativo, e não para iniciar o procedimento administrativo. Em cinco anos tem que estar anulado o ato administrativo, sob pena de incorrer em decadência.” (MS 28953/DF, Min. Carmen Lúcia, DJE 06/06/2012). 4.4. O prazo decadencial do art. 54 da lei 9.784/1999 não é aplicável em caso de “comprovada má-fé” do destinatário. 4.5. Da análise dos autos, verifica-se que havia dúvidas quanto à possibilidade da concessão do auxílio mensal remunerado à ré por parte da administração e que a requerida aguardava por uma solução de seus superiores, durante o período em que recebeu indevidamente o montante reclamado pelo DF, tendo a conclusão pela impossibilidade da concessão ocorrido somente após o retorno às atividades normais. 4.6. A celeuma quanto à permissão para o afastamento não estava clara nem mesmo para administração, de modo que não se pode comprovar, tampouco presumir, que a requerida agiu de má-fé. 4.7. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. É firme orientação desta Corte quanto à impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público de boa-fé, por conta de erro operacional da Administração Pública, em virtude do caráter alimentar da verba, como na hipótese dos autos. (...) 2. Nessas hipóteses, a má-fé do Servidor não pode ser presumida. (...)” (AgInt no AREsp 418763/RS, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE: 08/03/2018).
5. Recurso provido.